Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-09.2019.8.26.0553
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado. 2- Trata-se, em verdade, de pretensão de rediscutir a matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). E não há qualquer matéria administrativa que possa ser revista, ainda que de ofício, perante esse Col. Conselho Superior da Magistratura. 3-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado. 2- Trata-se, em verdade, de pretensão de rediscutir a matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). E não há qualquer matéria administrativa que possa ser revista, ainda que de ofício, perante esse Col. Conselho Superior da Magistratura. 3- Embargos de declaração rejeitados.